Tribunal: TJSP
Processo: 2252951-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Executada em regime de recuperação judicial – A existência do crédito, para fins do art. 49, da Lei 11.101/05, é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador – Tese fixada em sede de recurso repetitivo - Crédito

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Executada em regime de recuperação judicial – A existência do crédito, para fins do art. 49, da Lei 11.101/05, é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador – Tese fixada em sede de recurso repetitivo - Crédito exequendo que não se sujeita ao pedido recuperacional – Impugnação rejeitada – Decisão correta – Recurso improvido.*